Tribunal: TJDFT
Processo: 0726265-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção penal prevista no art. 19, do Decreto-Lei 3688/41, à pena definitiva de 15 dias de prisão simples, em regime semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos.
2. De início, cumpre destacar que, conforme posicionamento do STJ, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 - que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo - mas tão somente derrogada, na medida em que ainda vigora em relação à arma branca (STJ-HC 255.192/MG e RHC 66.979/MG). Ademais, a contravenção em análise prescinde de regulamentação, quanto ao elemento normativo do tipo penal, relativa às condições exigidas para o uso de arma branca (licença da autoridade competente).
3. Outrossim, registre-se que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral do Recurso Extraordinário, com Agravo (ARE) n. 901623, em que se questiona a tipicidade da conduta por eventual ausência de regulamentação do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria.
4. Na hipótese, a autoria e materialidade da contravenção penal restaram cabalmente demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial n. 031016-2019 (ID 20921853 – p. 3/7), pelo Termo de Apreensão (ID 20921853 – p. 10), assim como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
5. Com efeito, o recorrente, em 02/03/2019, foi flagrado, por policiais militares, portando faca, tendo, inclusive, confessado que utilizaria tal instrumento para a proteção pessoal, já que estaria sendo ameaçado por desafetos, ou seja, restou evidenciado o porte com finalidade de ataque/defesa. Portanto, verificada a subsunção dos fatos ao tipo legal do art. 19, do DL 3688/41, deve subsistir a condenação, nos exatos termos da r. sentença.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.